Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Contradição. Inexistência De Vícios. Pretensão De Rediscussão. Prequestionamento. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente em razão da representação sindical específica existente à época do ajuizamento da ação coletiva. Alega a embargante a existência de omissões e contradições referentes ao liame funcional, aos limites subjetivos do título coletivo, à jurisprudência do STJ e ao histórico funcional e remuneratório.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do julgado.
4. A alegada contradição não se verifica, uma vez que o acórdão distingue corretamente o liame funcional entre cargos - irrelevante para fins de legitimidade extraordinária - do critério jurídicoinstitucional da representação sindical específica existente no momento do ajuizamento da ação coletiva, fundamento central da conclusão adotada.
5. Não há omissão quanto aos limites subjetivos do título coletivo, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao afirmar que a representação sindical é delimitada pela base representativa da entidade autora no momento da propositura, em consonância com os arts. 8o, II e III, da Constituição Federal.
6. Igualmente não há omissão quanto ao histórico funcional, aos editais e à base remuneratória, porquanto tais elementos não alteram o fundamento jurídico determinante da decisão: a ausência de pertinência subjetiva decorrente da segmentação sindical instituída pela Lei Distrital n. 5.351/2014.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se amparar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.
9. Inexiste intuito protelatório, razão pela qual é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 489
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 070624790.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.